Tribunal: TJPA
Processo: 0814893-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814893-88.2022.8.14.0401

APELANTE: RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70,

AMBOS
,
DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO DE RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS SENDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E O APELO DA DEFESA DE RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e em nome do acusado
RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL
, sendo condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal. O MP requereu a reforma da dosimetria, sendo o vetorial da culpabilidade reconhecido como desfavorável, bem como seja reconhecida a qualificadora do uso de arma de fogo. Já a defesa do apelante RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, requereu a reforma da dosimetria, com o afastamento da agravante da reincidência.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, com emprego de arma de fogo, e (ii) examinar a reforma da dosimetria com o vetorial da culpabilidade reconhecido como desfavorável, para o MP e com o afastamento da agravante da reincidência, para a defesa do acusado RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é procedente o pedido de afastamento da majorante, capitulada no art. 157, § 2º-A, I do CP.

4. Da reforma da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente
em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do acusado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvido o apelo da defesa de RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, e parcialmente provido o apelo do Ministério Público para readequar a pena definitiva do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do acusado
. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados
CP, art. 157, §2º, I e II, §2º A, I, art. 70 e art. 59
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo da defesa de RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, e conceder parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para, após reforma da dosimetria, readequar a pena definitiva do acusado
em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do acusado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas apelações penais interpostas, uma pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca Distrital de Icoaraci, e a outra em nome do acusado
RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL
, sendo condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O MP requereu a reforma da dosimetria, sendo o vetorial da culpabilidade reconhecido como desfavorável, bem como seja reconhecida a qualificadora do uso de arma de fogo. Já a defesa do apelante RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, requereu a reforma da dosimetria, com o afastamento da agravante da reincidência.

Em contrarrazões do MP, o apelado defende o improvimento do recurso da defesa. A defesa, em contrarrazões, por sua vez, defende o improvimento do recurso do MP.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento dos recursos e o provimento da apelação interposta pelo Órgão Ministerial, devendo ser reavaliada a dosimetria em sua primeira fase e reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. No tocante a apelação interposta em favor de RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, requereu o improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 19/08/2022, por volta das 12h30m., o denunciado portando uma arma de fogo, encontrava-se no banco do carona de uma moto, conduzida pelo comparsa não identificado, dirigindo-se a dupla até o mercadinho Cruzeiro, localizado na Tr. WE-4, Box 2, visando assaltar o referido comércio. Expõe que já no local, com a arma em punho, enquanto o comparsa permanecia no veículo de fuga, o acusado rendeu o proprietário, subtraindo um relógio de pulso, cordão, celular da marca Samsung modelo A03 cinza e mais a renda do estabelecimento de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), além de render dois clientes, Jonney e José Eudes, subtraindo o celular de cada um deles, bem como, a quantia de R$ 320,00 e R$ 170,00, respectivamente, e também uma carteira porta cédulas com cartão de poupança da CEF e 1 aliança de Joney. Após a consumação delitiva o denunciado empreendeu fuga, no entanto, foi acompanhado inicialmente pelas vítimas, as quais acionaram uma guarnição da polícia militar e repassaram o rastreamento do celular da vítima Jonney, tendo o acusado se dirigido até uma residência no conjunto COHAB, onde dividiram o produto do roubo, e a arma sendo repassada ao comparsa não identificado”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

APELAÇÃO DO MP

O MP requereu a reforma da dosimetria, sendo o vetorial da culpabilidade reconhecido como desfavorável, bem como seja reconhecida a qualificadora do uso de arma de fogo.

Adianto, que merece parcial provimento as razões recursais do MP. Vejamos:

DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

A vítima ALCIDES BARBOSA DA CRUZ FILHO, em juízo, disse “
que estava com um funcionário e mais dois clientes, quando o acusado entrou, comprou alguma coisa e depois voltou com a arma de fogo na mão, acompanhado de um comparsa. Era um revólver. O acusado portava um revólver e o comparsa fazia gesto de estar armado. O acusado apontou arma e a sacudiu e tomou relógio, celular, seu cordão de ouro e aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) do caixa e depois mandou todos entrarem no depósito. Não levou nada de seu funcionário, mas levou celular e dinheiro de dois outros clientes. Disse que o acusado foi violento ao puxar a aliança de um dos clientes. Afirmou não ter dúvida de que o acusado é um dos assaltantes (o mais violento). Recuperaram a aliança, os três celulares e o relógio. Seu cordão e o dinheiro não foram recuperados. O celular de um dos clientes tinha rastreador e ele acionou uma viatura da Polícia Militar, de modo que saíram em busca dos bens roubados. Somente um dos assaltantes foi preso e com ele foram localizados os bens recuperados”.

A vítima JONNEY DE ABREU SILVA, em juízo, informou “
que naquele dia era seu aniversário e estava no comércio comprando refrigerante. Disse que quando estacionou o carro na frente do estabelecimento e não percebeu o que acontecia. O acusado já estava lá. A vítima entrou, perguntou pelo refrigerante e, no que lhe foi dito que não tinha, ia saindo. Quando a vítima ia sair, foi abordada pelo comparsa do acusado, que o impediu de sair e o rendeu. A vítima soltou a chave de seu veículo em uma caixa de bombom. A vítima tentou esconder seu celular, mas o acusado viu. Segundo a vítima, o acusado portava uma arma de fogo. A vítima pegou seu dinheiro (aproximadamente R$320,00) e deu para o acusado, que mandou todos entrarem em uma sala, enquanto o outro ficou de fora. Segundo a vítima, a ação foi rápida. Além da vítima, havia outras três pessoas. Disse que viu o acusado subtraindo um cordão e um relógio do dono do comércio e a aliança de outro cliente. Da vítima, além do dinheiro, também subtraiu seu celular. Após a saída dos acusados do local, a vítima rastreou seu aparelho celular e solicitou apoio policial. os acusados foram encontrados perto da feira. A vítima identificou o acusado e outra pessoa, que seria seu tio, e informou os Policiais. Quando os acusados viram a viatura, entraram para uma casa. No momento do roubo, o comparsa do acusado estava de capacete. O acusado chegou a tirar a máscara no mercado, por isso pode ver seu rosto. Em seguida, as demais vítimas chegaram ao local e todos reconheceram o acusado. A vítima recuperou apenas o aparelho celular. Na Delegacia, só viu outros celulares e cartões de crédito. Disse não ter dúvidas de que o acusado era mesma pessoa que cometeu o roubo. A vítima afirmou que o acusado não foi violento e foi preso cerca de meia hora depois do roubo”.

Já a vítima, JOSÉ EUDES RODRIGUES MOTA, em juízo, declarou “
que estava no mercadinho junto com outras pessoas quando o acusado entrou no local e assaltou. Levou todos para uma sala isolada e subtraiu sua aliança, carteira e celular. O acusado tinha um comparsa, mas não sabe qual deles portava arma de fogo. O acusado subtraiu bens de outros clientes, dentre eles celular, carteira, aliança e relógio. A vítima reconheceu o acusado como um dos assaltantes. Disse que recuperou cartão e celular. Foram roubados dele cerca de R$170,00 (cento e setenta reais), mas não os recuperou. Localizaram e rastrearam o acusado pelo celular de uma das vítimas”.

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, devendo ser reconhecida, sendo procedida, assim nova dosimetria da pena, a partir de sua terceira fase.

APELAÇÃO DA DEFESA DE RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL

A defesa do apelante RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, requereu a reforma da dosimetria, com o afastamento da agravante da reincidência.

Referido pleito não merece guarida, pois
verifica-se através da
certidão de ID 16964487, que o apelante é reincidente, pelo que faz jus o reconhecimento e aplicação da agravante em questão,
mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, em sua primeira e segunda fase,
sendo mantida, assim, a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Procedo novo redimensionamento da pena. Na primeira fase, não havendo vetores negativos
,
a pena base foi fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo mantida também a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, na segunda fase, havendo a compensação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e agravantes da reincidência, com a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, porém, presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo a sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa
. Por fim,
sendo aplicável ao caso a regra do art. 70, do CPB, uma vez que, ante uma única ação, foram cometidos três crimes de roubo, mantenho a aplicação da pena de uma só, aumentada em 1/5 (um quinto), para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
, razão pela qual fica o acusado definitivamente condenado a 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do acusado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e nego provimento ao apelo da defesa de RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL, e concedo parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para, após reforma da dosimetria, readequar a pena definitiva do acusado
em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência do acusado, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025